Tribunal: TJDFT
Processo: 0004702-03.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).

2. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

3. Não existe a omissão apontada pelo embargante, isso porque os temas trazidos nos recursos foram devidamente enfrentados no acórdão embargado.

4. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, com o qual não se conformou, o que se mostra inviável na via estreita dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.